Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO.
1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado fixados no caso concreto, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública.
2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 2.1. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 2.2. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 2.3. O mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade.
3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. No caso em análise o montante de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública não se mostra consentâneo com a complexidade da controvérsia e com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores do Distrito Federal. 3.2. À vista das considerações acima, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o mais adequado ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, à vista da aplicação do art. 8o, caput, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.